Tribunal: TJDFT
Processo: 0708779-16.2023.8.07.0004
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708779-16.2023.8.07.0004 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROBSON COUTRIM DE ALBUQUERQUE LTDA APELADO: MARIA ALVES BALBINO DA SILVA, LINDEIA ALVES DA SILVA, JOAO BALBINO SILVA, ANDRE HENRIQUE ALVES DA SILVA, LILIANE ALVES DA SILVA MACEDO, JOSE NOEL ALVES DA SILVA, ISRAEL ALVES DA SILVA, ELIETE ALVES DA SILVA MARTINS DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Robson Coutrim de Albuquerque Ltda. contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama. Robson Coutrim de Albuquerque Ltda. foi intimado a recolher o preparo em dobro conforme arts. 932, parágrafo único, e 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, mas não manifestou-se (id 61408271 e 62008480). É o relatório. O art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil determina que o recorrente deve comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. O recorrente que não o fizer será intimado na pessoa de seu advogado para realizar o recolhimento em dobro sob pena de deserção (art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil). O legislador objetiva que a parte não seja punida por eventual equívoco na interposição do recurso, seja pela ausência do comprovante de preparo eventualmente pago ou pela própria falta de pagamento. O novo regramento relativo ao preparo recursal deu prevalência ao princípio da cooperação, que determina que o juiz deve conceder nova oportunidade ao recorrente antes de não conhecer do recurso (art. 6o do Código de Processo Civil). Fez preponderar o princípio da primazia no julgamento do mérito (art. 4o do Código de Processo Civil). Robson Coutrim de Albuquerque Ltda. foi intimado para recolher o preparo recursal em dobro sob pena de deserção, mas não manifestou-se. O recurso é deserto, pois desacompanhado de preparo regular, de forma que não deve ser admitido. Ante o exposto, não conheço do recurso por manifesta inadmissibilidade nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 25 de julho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator